Tribunal: STF
Processo: ARE 1373404
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Indefiro o pedido contido na petição e. doc 151 (ID: 00287066), protocolada pelo Ministério Público Federal, de instauração de composição amigável.



    E o faço ao amparo do princípio da razoável duração do processo (inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal), bem como no postulado, inserido na Lei Adjetiva Civil como norma processual fundamental, de que as partes têm o direito de obter em em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (art. 4º do Código de Processo Civil).



    É verdade que esta Corte criou o Centro de Mediação e Conciliação – CMC, responsável pela busca e implementação de soluções consensuais no Supremo Tribunal Federal, ao qual compete, nos termos do parágrafo único do artigo 2º da Resolução nº 697, de 6 de agosto de 2020, “buscar, mediante mediação ou conciliação, a solução de questões jurídicas(...)”.



    A teor do art. 4º da Resolução n. 697/2020, os relatores terão a faculdade de encaminhar os autos ao CMC, a qualquer tempo, de ofício ou mediante provocação das partes.



    Na hipótese dos autos, todavia, os pedidos deduzidos na inicial não foram acolhidos em momento algum da longa tramitação da ação (ajuizada no ano de 2011).



    A sentença de improcedência (e. Doc 5), proferida pelo Juízo da 2a. Vara Cível do Estado de Minas Gerais, foi integralmente confirmada pela 4a. Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (acórdão no e. Doc 7, integrado no e. Doc 11).



    O recurso especial não obteve êxito na Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (e. Docs 73 e 75).



    A decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário (e. Doc 15) foi mantida na decisão monocrática por mim proferida (e. Doc 113), a qual sequer fora impugnada pelo Órgão Ministerial estadual, autor da ação civil pública da qual tirado o presente recurso.



    Em homenagem ao pleito formulado pelo Ministério Público Federal (e. Doc 126), o admiti no feito e, então, recebi como agravo interno a petição por ele protocolada, franqueando ao Colegiado, dessa maneira, a sua apreciação.  



    Tal sucessão de atos decisórios, a um só tempo, evidencia o exaurimento da análise das questões fáticas e probatórias realizado na instância ordinária, bem como a impertinência da requerida instauração de composição amigável, sob pena de infringência, inclusive, da boa-fé processual que se espera de todos aqueles que participam do processo (art. 5º do CPC).



    Em face do exposto, indefiro o aludido pedido.



    Publique-se.



Brasília, 5 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente